Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-05.2014.8.11.0009
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000582-05.2014.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A. A. O. (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE TEREZINHA DE OLIVEIRA - CPF: 032.859.881-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO DALPONTE - CPF: 015.337.199-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

PRINCÍPIO ATIVO — LEI N
º
9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.

COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Comprovada a necessidade de utilização de medicamentos, de dermocosméticos para fotoproteção e de realização de exames, imprescindíveis ao tratamento de criança acometida
vitiligo (CID 10 L 80)
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento de medicamento e de dermocosmético para fotoproteção deve observar, preferencialmente, o princípio ativo indispensável ao tratamento.

Necessário se faz que a autora, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do medicamento e do
dermocosmético
para fotoproteção
, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 69034972) proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Agnes Antonielly Oliveira, com dez (10) anos de idade, apresenta
vitiligo (CID 10 L 80)
; e
ii
) necessita fazer uso contínuo do medicamento
tarfic
®
, dos dermocosméticos
epidrat
®
com Fator de Proteção Solar – FPS 30
e
anthelios dermo-pediátrico
®
100
.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder providenciem o fornecimento do medicamento
tarfic
®

e dos dermocosméticos para fotoproteção
, bem como a realização dos exames
T4 livre e TSH
(
hormônio estimulador da tireoide
)
ultrassensível
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 72467993), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ex positis
e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação de obrigação de fazer proposta em favor da menor impúbere Agnes Antonielly Oliveira, representada pela Defensoria Pública do Estado, em desfavor do Município de Colíder/MT e Estado de Mato Grosso, razão pela qual, Declaro extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487 do CPC.

Deixo de condenar a autora em despesas, custas e honorários advocatícios, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita.

De resto, transitada esta em julgado, havendo ou não interposição de recurso, Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao ‘princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório’, com nossas homenagens de estilo (art. 496, caput, do CPC).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo com as baixas e anotações estilares. [...] (Id. 69034972, fls. 9).

De início, é de se registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da questão atinente ao fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, submetida a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, fixou a seguinte tese:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção,
REsp 1657156/RJ
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial n
º
1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...] TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Pelo exposto, não é aplicável a tese fixada, porquanto a
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
foi proposta em 12 de março de 2014 (Id. 69016507, fls. 1)
.

Prossigo.

Agnes Antonielly Oliveira, com dez (10) anos de idade, apresenta
vitiligo
(
CID 10 L 80
), razão pela qual necessita fazer uso contínuo do medicamento
tarfic
®
, dos dermocosméticos
epidrat
®
com Fator de Proteção Solar – FPS 30,

anthelios dermo-pediátrico
®
100
e
minesol
®
Fator de Proteção Solar – FPS 60
, bem como realizar os exames
T4 livre e TSH
(
hormônio estimulador da tireoide
)
ultrassensível
.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurado a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Quanto à conclusão do parecer apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT a apontar que, apesar de o medicamento
tarfic
®
encontrar-se presente na lista de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não seria indicado para a patologia da autora, não posso deixar de consignar que a utilização do medicamento
off label
, ou seja, aquele cuja indicação do médico assistente diverge do que consta na bula é cada vez mais presente: novas indicações para antigos medicamentos é um dos desafios. E a propósito, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tem aprovado novas indicações.

Há prova da necessidade de a criança fazer uso
da medicação e dos dermocosméticos para fotoproteção, bem como de realizar os exames:

[...] Atesto para os devidos fins que a paciente Agnes A. Oliveira apresenta quadro de mancha em região lábio inferior direito há mais ou menos 3 anos. Lesão compatível clinicamente com L80 (vitiligo), sendo necessário uso contínuo das medicações em anexo. (Id. 69033128, fls. 6).

Uso tópico

1) Epidrat 30 FPS lábios

Aplicar nos lábios 4x dia

2) Tarfic 0,03 pomada

Aplicar na mancha 2x dia.

3) Anthélios dermopediátrico FPS 60

Aplicar na face de 3/3 h. [...]. (Id. 69033128, fls. 5).

[...] Minesol 60

Aplicar na face de 3/3 h (de três em três horas). [...]. (Id. 69034954, fls. 1).

[...] Solicito

T4 line

TSH ultrassensível. [...]. (Id. 69034954).

Dessa forma, não há dúvida acerca da situação da autora e da necessidade de assistência à saúde.

No que se refere à aquisição de medicamento e de dermocosmético para fotoproteção com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, terá preferência o genérico, quando houver, sobre os demais em condições de igualdade de preço.

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3
º
da Lei n
º
9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.

A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo Regimental n
º
144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário n
º
48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).

[...] Nos termos do art. 3
º
, caput e § 2
º
, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. [...]. (TJ/SC, apelação cível n
º
2013.047497-5, relator Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgamento em 6 de maio de 2014).

A Lei n
º
9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, assim preceitua:

Artigo 3
º
As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2
º
Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência
sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Desse modo, a considerar que o receituário médico não comprova a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do medicamento e dos dermocosméticos deve se dar em observância ao princípio ativo indispensável.

Em relação à imposição de multa cominatória, no caso, importará tão somente em maiores gastos à coletividade, visto que o responsável pela má prestação do serviço continuará livre, leve e solto. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença, para:

i
) excluir a multa cominatória;

ii
)

determinar que,

de seis em seis meses, a autora ateste a imprescindibilidade do uso do e medicamento e dos dermocosméticos para fotoproteção, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento; e

ii
) determinar que os medicamentos e os dermocosméticos para fotoproteção sejam fornecidos em observância ao princípio ativo, e não à marca comercial específica, nos termos do artigo 3
º
, § 2
º
da Lei n
º
9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021